Tribunal: TJES
Processo: 5000100-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000100-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DHIEMERSON LESSA NEVES
COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000100-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DHIEMERSON LESSA NEVES

COATOR: JUÍZO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO

Advogados do(a) PACIENTE: MESSIAS FERREIRA DE SOUZA - ES19422-A, ELTON JOHN MOREIRA VIEIRA GRILO - PR96406

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DHIEMERSON LESSA NEVES
, com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES.

O impetrante alega que o paciente estava usufruindo do regime semiaberto-harmonizado e deveria se apresentar à Unidade Prisional no dia 17/12/2021 para receber o alvará de soltura, conforme determinado pelo Juízo de Execução. Porém, tomando a ciência de um possível mandado de prisão em aberto de forma equivocada, decidiu não se apresentar na Unidade Prisional por receio de ser recolhido.

Desta forma, requer a concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão decretada pela Autoridade Coatora que determinou a regressão de regime pela possível falta grave pelo não comparecimento na Unidade Prisional na data determinada, bem como a baixa do mandado de prisão equivocado nos autos de nº 0018310-66.2016.8.08.0011.

Pedido liminar foi indeferido.

Requisitadas informações à autoridade apontada coatora, estas foram prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 247407, opinando no sentido de que não seja conhecido o presente habeas corpus.

É o relatório.

Vitória, 10 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO)

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DHIEMERSON LESSA NEVES
, com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES.

Inicialmente, descreve a impetrante que:

“(...)Em virtude dos preenchimentos dos requisitos legais, o Reeducando cumpria pena em regime semiaberto harmonizado domiciliar, sem nunca ter cometido falta grave.

Após consultas de restrições no sistema eletrônico, constou, por equívoco, na fl. 1 do arquivo: 174.1, mandado de prisão em aberto no processo n. 0018310-66.2016.8.08.0011 (doc. Anexo), no mesmo dia em que o Paciente iria se apresentar na UP para ser implementado o regime aberto.

Em virtude da referida restrição equivocada, a defesa (Arquivo: 178.1) e o Ministério Público (Arquivo: 184.1), pugnaram pela baixa da restrição e determinação de expedição de novo alvará de soltura (doc. Anexo).

Na ocasião foi requerido que o Judiciário sanasse a restrição equivocada, expedindo o correto alvará de soltura sem restrição, o que possibilitaria a apresentação do Paciente na UP, sem que fosse preso.

Em que pesem os requerimentos para sanar a irregularidade, a respeitada douta autoridade coatora proferiu a r. decisão (Arquivo: 190.1) (doc. Anexo) e determinou a regressão do Paciente para o regime fechado, ao argumento de que ele deveria ter comparecido a UP, sem, contudo, observar a restrição ilegal apontada.

Em virtude dos fatos descritos, o Paciente interpôs recurso de agravo em face da r. decisão (arquivo: 190.1) (doc. anexo), pois entendeu que a douta Autoridade Coatora desprezou a restrição equivocada (Arquivo: 174.1, fl. 1) (doc. anexo), que impediu a apresentação do Reeducando.

O paciente não concorda com esse entendimento, posto que além da r. decisão desprezar os fundamentos do Paciente e do Ministério Público, desprezou circunstâncias que militam em favor do Paciente.

O Órgão Ministerial não teve oportunidade de se manifestar antes da r. decisão de regressão (arts 67 e 68, II, “e”, da Lei 7.210/1984). Ademais, o Paciente entende que a r. decisão carece de razoabilidade, pois desprezou ilegalidade do mandado de prisão comprovado nos autos, o que se afirma com o devido respeito. [...]”.

Alega, em síntese, que o paciente não se apresentou na Unidade Prisional no dia 17/12/2021, data determinada pelo Juízo de Execução, com receio de ser recolhido por constar suposto mandado de prisão em aberto de forma equivocada, porque a pena já havia sido cumprida.

Assim, requer a concessão da ordem para que o paciente não seja recolhido, visto que o Juízo de Execução entendeu que a ausência do comparecimento na Unidade Prisional no dia arrazoado caracteriza falta grave, de maneira que foi proferida Decisão regredindo o regime de cumprimento de pena do reeducando para fechado e determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente."

Requisitadas informações à Autoridade Coatora, esta esclareceu:

“(...) o apenado foi beneficiado com o projeto Liberdade Restaurativa em 22/09/2021, sendo posto no regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar) em 24/09/2021, sem monitoramento eletrônico.

Ocorre que, na data de 17/12/2021, o reeducando deveria ter comparecido à Unidade Prisional para cumprimento do alvará de soltura e posterior liberação deste ao regime aberto e não o fez devido a uma restrição que impediria a sua liberação.

Posteriormente, verificou-se configurada a evasão, pois no momento da concessão do referido benefício, assim como na Decisão proferida, restou claro e evidente que caso ocorresse o não comparecimento na data do cumprimento do alvará de soltura, seria possível a regressão do regime de cumprimento de pena para outro mais gravoso.

Em vista disso, foi proferida Decisão regredindo o regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado e determinando a expedição do mandado de prisão em desfavor deste.

No evento 232.1 dos autos, foi juntado ofício informando que o apenado foi recapturado em Cachoeiro de Itapemirim, onde encontra-se custodiado.

Diante disto, informo a Vossa Excelência que ante a recaptura do apenado será designada audiência de justificação, na qual o mesmo terá a oportunidade de esclarecer os fatos que o levaram a não comparecer na data estipulada por este juízo e posteriormente será proferido decisão (...).”

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, constata-se que o presente versa sobre cumprimento de pena, matéria atinente à execução penal e que possuem recurso próprio, conforme o texto legal contido no artigo 197 da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) que assim diz, in verbis: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

A Egrégia Segunda Câmara Criminal, encampando entendimento recente das Cortes Superiores, não está mais admitindo este remédio constitucional como sucedâneo recursal (precedentes deste Tribunal: HC nº 100110032933 e HC nº 0004031-50.2012.8.08.0000).

Assim dispõe a ementa do julgamento do Habeas Corpus de nº 0004031-50.2012.8.08.0000:

“ACÓRDÃO E M E N T A: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Na esteira do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus não pode ser utilizado quando houver previsão legal e possibilidade de interposição de recurso adequado. Desta forma, no caso em comento, não pode a ação mandamental substituir o recurso próprio à espécie, qual seja, o agravo em execução, previsto pelo artigo 197, da Lei nº 7.210/84. Habeas Corpus não conhecido.” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100120039456, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/01/2013, Data da Publicação no Diário: 14/02/2013).

Esta tese surgiu no mês de agosto de 2012, quando o Habeas Corpus nº 109.956/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, a linha de pensamento foi capitaneada também pelos demais membros da Suprema Corte nos julgamentos dos Habeas Corpus de números 104.045/RJ e 114.550/AC.

Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS - JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR - IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. PROCESSO-CRIME -DILIGÊNCIAS -INADEQUAÇÃO. Uma vez inexistente base para o implemento de diligências, cumpre ao Juízo, na condução do processo, indeferi-las. 1 02, II Constituição Federal.” (STF - 109956 PR , Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-178 DIVULG 10-09-2012 PUBLIC 11-09-2012)

“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HISTÓRICO. VULGARIZAÇÃO E DESVIRTUAMENTO. SEQUESTRO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE.1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. Constituição Federal, 102 II, a Constituição 2. (...) 6. Habeas corpus rejeitado.” (STF - 104045 RJ , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/08/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 05-09-2012 PUBLIC 06-09-2012)

“(...) A prevalência do entendimento de que o Supremo Tribunal Federal deve conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional contrasta com os meios de contenção de feitos, remota e recentemente implementados: Súmula Vinculante e Repercussão Geral, com o objetivo viabilizar o exercício pleno, pelo Supremo Tribunal Federal, da nobre função de guardião da Constituição da República. E nem se argumente com o que se convencionou chamar de jurisprudência defensiva. Não é disso que se trata, mas de necessária, imperiosa e urgente reviravolta de entendimento em prol da organicidade do direito, especificamente no que tange às competências originária e recursal do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus e o respectivo recurso ordinário, valendo acrescer que essa ação nobre não pode e nem deve ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de pseudo nulidades processuais com reflexos no direito de ir e vir. A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a correção de rumos, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, que capitaneou a mudança de entendimento na Segunda Turma, verbis: "O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. O habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, além de não estar abrangido pela garantia constante do inciso LXVIII do artigo 5º do Diploma Maior, não existindo qualquer previsão legal, enfraquece este último documento, tornando-o desnecessário no que, nos artigos 102, inciso II, alínea ?a?, e 105, inciso II, alínea ‘a’, tem-se a previsão de recurso ordinário constitucional a ser manuseado, em tempo, para o Supremo, contra decisão proferida por tribunal superior indeferindo ordem, e para o Superior Tribunal de Justiça, contra ato de tribunal regional federal e de tribunal de justiça. O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição. Cumpre implementar - visando restabelecer a eficácia dessa ação maior, a valia da Carta Federal no que prevê não o habeas substitutivo, mas o recurso ordinário -a correção de rumos. Consigno que, no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício." Ex positis, não vislumbrando no ato impugnado teratologia que justifique a concessão, ex officio, da ordem, nego seguimento ao writ, por manifesta e inarredável incompetência do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 38 da Lei n.8.038/90 [...]”. (STF - 114550 AC , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/08/2012, Data de Publicação: DJe-168 DIVULG 24/08/2012 PUBLIC 27/08/2012).

O Superior Tribunal de Justiça, em seguida, adotou a mesma construção de ideias:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE. TESES NÃO ALEGADAS NA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso cabível, vale dizer, o especial. 2. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, sendo de rigor a observância do devido processo legal, 3. Hipótese em que as teses argüidas sequer foram objeto da apelação, razão pela qual não foras enfrentadas pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC 131970/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012)

Logo, nota-se que hodiernamente as Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução penal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal.

Ademais, não se constata qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia passível de se conceder a ordem de ofício, porque conforme informações do douto Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha o reeducando não cumpriu as regras previstas na r. Decisão que concedeu o Regime Semiaberto-Harmonizado.

A ausência do comparecimento à Unidade Prisional no dia 17/12/2021 configurou evasão, o que caracteriza falta grave e a consequente regressão do regime de cumprimento de pena para outro mais gravoso.

Porém, ante a recaptura do apenado será designada audiência de justificação, na qual o paciente terá a oportunidade de esclarecer os fatos que o levaram a não comparecer na data estipulada pelo Juízo de Execução e, posteriormente, será proferida decisão.

Dessa forma, não se averigua clara ilegalidade na r. Decisão da Magistrada a quo, verifica-se o cumprimento das normas atinentes à execução penal de modo que o reeducando terá a oportunidade de justificar suas razões quanto ao não cumprimento do previsto na Decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado.

A presente questão é objeto da manifestação da douta Procuradoria de Justiça no detalhado parecer exarado no ID nº 2247407, da lavra do Dr. Adonias Zam:

“Nessa feita, discutir a pretensão do Paciente, conforme colocado na inicial, me parece impossível, pois a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir matéria de execução criminal.

Se não fosse somente isso.

Voltando os olhos para o caso em apreço, uma vez cometida falta grave de natureza disciplinar, consistente em fuga, ao descumprir a determinação imposta pelo Juízo da Execução para o cumprimento do alvará de soltura, isto porque não compareceu à Unidade Prisional na data estipulada para a sua liberação ao regime aberto, tendo em vista o conhecimento da existência de uma restrição, o que impediria a sua liberação, de modo que somente fora possível localiza-lo após o cumprimento do mandado de prisão, não seria outro o entendimento já adotado pela Magistrada a quo, caso contrário, causaria estranheza se a Juíza singular não tomasse nenhuma providência diante do conhecimento da falta grave cometida.

(...)

Feitas essas considerações, é este Procurador pelo não conhecimento da ordem de Habeas Corpus, caso não seja esse o entendimento, é pela denegação do Writ.. ”

Diante do exposto, pedindo vênia ao esforço dos diligentes impetrantes,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITA
DA, no sentido de
NÃO CONHECER
do presente writ, por inadequação da via eleita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - 1. PLEITO RELATIVO À REGRESSÃO DE REGIME - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRELIMINAR ACOLHIDA - 2. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. As Cortes Superiores não admitem mais o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ou impugnações autônomas, como também inadmitem sua impetração como sucedâneo de agravo em execução, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal, inobstante a nítida possibilidade de supressão de instância.

2. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5000100-02.2022.8.08.0000, em que é paciente DHIEMERSON LESSA NEVES e autoridade coatora o Douto JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DE VILA VELHA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, acolher a preliminar suscitada para não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.